Tribunal: TJPA
Processo: 0805494-69.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805494-69.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RAMON BULCAO BARROS

APELANTE/APELADO: RAMON BULCAO BARROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO POR CRIME DE AMEAÇA. APELAÇÃO DEFENSIVA PELA ABSOLVIÇÃO TOTAL. SUBSIDIARIAMENTE REQUER DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I - Caso em exame

1. Insurgem-se a acusação e a defesa
por meio dos Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar
o réu
RAMON BULCÃO BARROS
nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha), e
absolvê-lo
da imputação pelo art. 147 do Código Penal (ameaça), com base no art. 386, VII, do CPP.

II - Questão em discussão

2.1 – Quanto ao recurso da acusação, a questão em discussão consiste em: (i) analisar se os elementos comprobatórios são capazes de corroborar a reforma da sentença para condenar o recorrente
pelo crime de ameaça
(art. 147 do Código Penal).

2.2 – Quanto ao recurso de defesa, a questão em discussão consiste em: (i) verificar se a tese de absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de lesão corporal encontra amparo fático-legal nos presentes autos; (ii) improcedência ou redução dos danos morais fixados na sentença; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais).

III - Razões de decidir

3.1 - As provas reunidas nos autos são insuficientes para afastar a dúvida razoável quanto ao crime de ameaça. Por isso, deve ser mantida a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

3.2 – Quanto ao crime de lesão corporal, o Boletim de Ocorrência Policial e as medidas protetivas anteriormente concedidas a favor da vítima aliados às provas orais, formam um conjunto probatório que não deixa margem de dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva referente às agressões praticadas pelo recorrente.

3.3 - Inviável, ainda, a desclassificação da conduta para vias de fato, uma vez que restou comprovada a ocorrência de lesão corporal, e não mero tumulto físico. A tipificação feita na sentença deve ser mantida.

3.4 - Por fim, o valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável. Atende aos critérios de proporcionalidade e reparação mínima. Não há fundamentos para sua redução ou exclusão.

IV - Dispositivo e tese

4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

V - Tese de Julgamento
: Recurso
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Dispositivos relevantes:

CP, art. 147; CP, art. 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no HC: 894937 SP 2024/0067946-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0805494-69.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELANTE/APELADO: RAMON BULCAO BARROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, EM EXERCÍCIO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ambas as partes, o
Ministério Público do Estado do Pará
e
RAMON BULCAO BARROS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, o qual foi absolvido da acusação do crime de ameaça, previsto no art. 147, do CP, e condenado pela prática do delito tipificado no 129, § 9º, do CPB , à pena total de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais a título de danos morais, em favor da vítima ILMA CELESTE BARATA PANTOJA.

Oferecimento da denúncia
- 26/04/2021 (Id 18508154).

Recebida à denúncia -
06/05/2021 (Id 18508164)
.

Citação - 07/12/2021 (Id 18508178).

Resposta à acusação
- 20/03/2023 (Id - 18508194).

Alegações finais do Ministério Público e Defesa - 12/09/2023 (Id – 18508215)

Sentença -
15/09/2023 – (ID 18508218).

Apelação da acusação
– 18/09/2023 (ID nº 18508219). Requereu reforma da sentença que a absolveu o acusado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do código penal.

Apelação

da defesa
– 18/09/2023 (ID nº 18508220). Requereu reforma da sentença, visando a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Desclassificar a imputação de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, CPB) para a contravenção penal de vias de fato. Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Contrarrazões da defesa
, pelo conhecimento e desprovimento da Apelação apresentada pelo Ministério Público (ID -
18508230
).

Contrarrazões da acusação
, pelo conhecimento e desprovimento da Apelação apresentada pelo Defesa (ID -
18508232
).

A D. Procuradoria de Justiça
apresentou parecer pelo
CONHECIMENTO E
PROVIMENTO
do recurso de apelação
interposto pelo ÓRGÃO MINISTERIAL
, e
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso de
apelação
em favor de
RAMON BULCÃO BARROS
.
(ID 18863782).

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, que dizem respeito ao cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. De igual forma, mister se faz a presença dos pressupostos extrínsecos que compreendem a tempestividade,
a regularidade formal
e o preparo.

Do Recurso de Apelação do Ministério Público

O Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar o apelado RAMON BULCAO BARROS pelo crime de ameaça (art. 147 do CPB), sustentando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência e, principalmente, pelo depoimento da vítima em juízo, que seria uníssono com o depoimento policial, e corroborado pela testemunha (filha).

Contudo, ao analisar detidamente o conjunto probatório, este Relator entende que a r. Sentença de primeiro grau acertadamente absolveu o réu quanto ao crime de ameaça por
insuficiência de provas
.

A decisão do Juízo
a quo
foi expressa ao afirmar que “
no que se refere ao delito de ameaça, tenho que não foi corroborado por outro meio de prova, eis que a vítima sequer mencionou e/ou confirmou a ocorrência dos fatos. Diante disso, a absolvição é medida que se impõe
” (ID – 18508218).

É certo que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, dadas as circunstâncias em que geralmente ocorrem, muitas vezes na ausência de testemunhas. No entanto, essa relevância não a torna prova absoluta, devendo ser harmonizada com o restante do acervo probatório para ensejar um decreto condenatório.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual,
a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
,
como ocorreu na presente hipótese. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos presentes nos autos
, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

No caso específico do crime de ameaça, a denúncia narra que o réu teria proferido palavras como "
vagabunda, safada, vai dar o cu, tu anda com tudo que é macho, vou te matar
".

Embora a vítima tenha relatado no inquérito policial que o réu a "ameaça" quando está bêbado, e que no dia dos fatos ele disse que "iria matá-la", o próprio Juízo
a quo
consignou que
em juízo a vítima "sequer mencionou e/ou confirmou a ocorrência dos fatos" especificamente sobre a ameaça (ID 18508218)
. A testemunha (filha da vítima), VITÓRIA BEATRIZ PANTOJA RAMOS, apesar de ter testemunhado a agressão física, declarou que “
não se recorda exatamente das palavras proferidas pelo agressor”
(ID -18508213).

Para a caracterização do crime de ameaça, é fundamental que a intimidação seja séria, idônea e que efetivamente incuta temor à vítima, configurando o dolo específico de intimidar.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. 1.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal,
exige que a ofensa proferida seja idônea, além de séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima
,
para que se sustente a condenação
.
2. Pratica o delito de lesão corporal o autor que ofende a integridade física ou a saúde de outrem, independente da gravidade do dano, cuja relevância está reservada à definição de sua natureza e ao quantum da sanção corporal a ser imposta. 3. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, se as provas contidas nos autos conduzem à incerteza quanto à autoria do crime imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00108331720238130040 1.0000.23.321013-7/001, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 10/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/07/2024)

AMEAÇA - CP, ART. 147 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE AMEAÇA SÉRIA, REAL E IDÔNEA APURADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - APURAÇÃO DE CRIME MAIS GRAVE QUE NÃO CONTAMINA O FATO PRETÉRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO
"A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva; não se configura crime, consequentemente" (
Lição de Cézar Roberto Bittencourt). (TJ-SC - APL: 00270305320138240020 Criciúma 0027030-53.2013 .8.24.0020, Relator.: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Turma Recursal)

A ausência de confirmação ou menção explícita da ameaça pela vítima em juízo e a incerteza da testemunha quanto às palavras proferidas são falhas probatórias significativas. Não basta a mera narração inicial dos fatos, mas é imprescindível que tais elementos sejam firmes e confirmados durante a instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não havendo a certeza necessária quanto à materialidade do crime de ameaça na fase judicial, a absolvição de RAMON BULCAO BARROS, proferida pelo Juízo
a quo
, encontra pleno respaldo no princípio do
in dubio pro reo
.

Portanto, o recurso do Ministério Público deve ser
improvido
.

Do Recurso de Apelação da Defesa (RAMON BULCAO BARROS)

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando que a condenação por lesão corporal se baseou
exclusivamente
na palavra da vítima e da informante, sendo indispensável o exame de corpo de delito, que estaria ausente. Argumenta, ainda, a parcialidade das declarações da vítima e de sua filha.

Em que pese o argumento defensivo, a r. Sentença de primeiro grau foi categórica ao afirmar que “
ficaram comprovadas a autoria e materialidade das lesões físicas praticadas pelo réu contra a vítima”
(ID - 18508218).

A decisão ressaltou que a ofendida “
corroborou suas declarações prestadas perante a autoridade policial, bem como confirmou, durante a instrução processual, de forma firme e segura, que o réu foi o autor das agressões físicas, o que foi corroborado pelo relato da testemunha informante”
(ID - 18508218).

É fundamental salientar a
especial relevância da palavra da vítima
em crimes de violência doméstica, que, como mencionado pela própria acusação e confirmado por vasta jurisprudência, são frequentemente praticados na esfera privada, sem a presença de terceiros.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto em habeas corpus, no qual a defesa pleiteia a absolvição do agravante por suposta insuficiência probatória, com pedido subsidiário de revisão da fração aplicada pela continuidade delitiva no crime de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível reexaminar o acervo fático-probatório no âmbito de habeas corpus; (ii) se a fração máxima aplicada pela continuidade delitiva no crime de estupro de vulnerável encontra respaldo nos elementos dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise de alegações que demandem ampla dilação probatória. A condenação se baseou em um conjunto de provas consistente, incluindo a palavra da vítima, que, nos crimes sexuais, assume especial relevância.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente em crimes sexuais, que, por sua natureza, costumam ser praticados na clandestinidade.
5. A fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva é adequada, conforme entendimento do STJ, quando há reiteração constante das condutas ilícitas por longo período, como no caso concreto, em que os abusos ocorreram ao longo de quatro anos, em múltiplas ocasiões. 6. Não se verificando flagrante ilegalidade, não há que se falar em concessão de habeas corpus de ofício. IV. AGRAVO NÃO PROVIDO (STJ - AgRg no HC: 894937 SP 2024/0067946-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

As declarações da vítima, ILMA CELESTE BARATA PANTOJA, foram consistentes ao narrar que o réu a agrediu com uma mesa plástica, quebrando-a em suas costas e braços, e desferindo um soco em seu rosto. Essa narrativa foi corroborada pela testemunha VITÓRIA BEATRIZ PANTOJA RAMOS (ID- 18508213), que presenciou a agressão do réu com a mesa e o soco desferido em sua genitora.

Quanto à alegação de indispensabilidade do exame de corpo de delito e sua suposta ausência, embora o artigo 158 do CPP estabeleça a obrigatoriedade da perícia para crimes que deixam vestígios, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) ampliou os meios de prova, admitindo, inclusive, “laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde” (art. 12, § 3º), e a jurisprudência pátria tem admitido a comprovação da materialidade por outros meios, como a prova oral, quando o exame direto não é realizado ou há justificativa para tal.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios,

como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

No caso dos autos, a sentença expressamente menciona que a vítima “
procurou a autoridade policial para registrar o ocorrido, bem como para se submeter a exame pericial”
(ID - 18508218). A prova oral, com o relato detalhado e firme da vítima e da testemunha sobre as agressões sofridas, demonstra a materialidade e autoria da lesão corporal, tornando temerária a tese de absolvição (ID - 18508212) e (ID -18508213).

A alegação de parcialidade da vítima e da informante não prospera para desqualificar a prova. Embora sejam partes relacionadas, a avaliação da credibilidade de seus depoimentos compete ao juiz de primeiro grau, que teve contato direto com as provas e as testemunhas, e que concluiu pela "firmeza e segurança" de seus relatos. A jurisprudência, inclusive, tem admitido a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, mesmo que isolada, desde que firme e coerente.

Portanto, a condenação pelo crime de lesão corporal estar solidamente fundamentada no conjunto probatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
para este delito.

Do Pedido de Desclassificação para Vias de Fato (Art. 21 da LCP)

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, novamente pela ausência do laudo pericial.

Conforme já amplamente fundamentado no item anterior, as agressões narradas e comprovadas nos autos (mesa plástica quebrada nas costas e braços, soco no rosto) caracterizam o crime de lesão corporal, que ofende a integridade física da vítima, e não meras vias de fato, que são condutas que não deixam vestígios ou não causam danos aparentes. A própria Sentença de primeiro grau reconheceu que a conduta do rrecorrente resultou em "lesões físicas" (ID - 18508218).

A materialidade da lesão corporal foi demonstrada pela prova oral colhida em juízo, que, por sua coerência e harmonia, forneceu elementos suficientes para o enquadramento da conduta no tipo penal do artigo 129, § 9º, do CPB. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal quando outros elementos de prova são suficientes para atestar o dano à integridade física, como é o caso dos autos.

Dessa forma, o pedido de desclassificação é
improcedente
.

2.3. Do Pedido de Improcedência ou Redução dos Danos Morais

A defesa requer a improcedência do pedido de condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, a sua redução para um valor simbólico (R$ 50,00), alegando ausência de contraditório sobre a capacidade econômica do apelante e sua hipossuficiência.

No que tange aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recursos repetitivos (Tema 983 – REsp nº 1.643.051/MS), firmou o entendimento de que, em casos de violência doméstica, o
dano moral é presumido (
in re ipsa
)
, ou seja, independe de prova específica de sua ocorrência, bastando o pedido expresso na denúncia ou queixa e a demonstração da prática do delito. No presente caso, o Ministério Público formulou expressamente o pedido de indenização por danos morais na denúncia.

A fixação do valor mínimo (R$ 500,00) pelo Juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado à vítima, considerando a natureza da agressão e o contexto de violência doméstica.

Embora a defesa alegue que o apelante é hipossuficiente por ser assistido pela Defensoria Pública, o valor arbitrado é modesto e busca, de fato, a reparação mínima do abalo psicológico e moral sofrido pela vítima. A r. Sentença considerou a “capacidade econômica do apelante” ao fixar a indenização (ID - 18508218).

Reduzir o valor para R$ 50,00, como sugerido pela defesa, seria, de fato, “completamente insignificante”, desvirtuando o caráter reparatório e pedagógico do instituto e o objetivo da Lei Maria da Penha de proteção integral à mulher.

A fixação do valor de R$ 500,00 demonstra que o juiz de primeiro grau já agiu com a razoabilidade e proporcionalidade necessárias, sem comprometer a dignidade da pessoa do condenado.

Assim, o pedido de improcedência ou redução dos danos morais é
improcedente
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo o que consta dos autos, em consonância com o princípio da livre apreciação das provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
em relação ao crime de ameaça, e na valoração da prova oral e da relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica para o crime de lesão corporal e a reparação de danos morais, voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
de ambos os recursos de apelação.

Por conseguinte, mantenho a r. Sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 14/07/2025